Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-13.2019.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000377-13.2019.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE DOS SANTOS SENA

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA, SERGIO PEDREIRA DE MENDONCA

APELAÇÃO CÍVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL.

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL NACIONAL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE À ENDEMIAS.
APLICAÇAO IMEDIATA DA LEI Nº 12.994/2014. CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS A SER FIXADO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

1. A Lei Federal n.º 12.994/2014, que acrescentou o art. 9º-A à Lei 11.350/2006 e estabeleceu o Piso Salarial Nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, possui aplicação de forma imediata e independentemente de regulamentação adicional ou da efetivação de assistência financeira complementar da União.

2. Embora a ADI 4801/DF tenha sido extinta sem apreciação do mérito, o Supremo Tribunal Federal (STF) já analisou matéria similar quanto ao piso nacional dos professores, decidindo pela sua constitucionalidade. Não há violação à autonomia do ente, mas sim a consecução de uma política nacional, a partir de um objetivo maior de redução de desigualdades na valorização das atuações de saúde e sanitárias.

3. Pois bem, restando comprovado pela servidora que seu vencimento base era menor que o piso, cabível é a condenação do Ente Público réu a pagar as diferenças salarias e reflexos a que faz jus referente ao período de junho/2014 até outubro/2015, respeitada a prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, visto que se trata de norma de aplicação imediata, não necessitando de regulamentação adicional.

4. Em relação aos consectários legais, devem eles ser adequados ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria de ordem pública. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113, em 09/12/2021, alterou-se os consectários, substituindo a forma prevista no Tema 905 do STJ, até então utilizada, para aplicar a Taxa Selic. Dessa forma, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação devida pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora

5. Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual de honorários advocatícios deverá ser fixado no momento da liquidação do julgado, considerando o inciso II, do § 4º do art. 85 do CPC.

APELAÇÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000377-13.2019.805.0175
, de Mutuípe, sendo Apelante
VALDIRENE SENA PEREIRA

e Apelada
MUNICÍPIO DE
MUTUÍPE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.